Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VIABILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SOB O FUNDAMENTO DE DESINTERESSE COMERCIAL: QUESTÃO INCONTROVERSA. COMPROVAÇÃO INSATISFATÓRIA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, ACERCA DA INDISPONIBILIDADE DE ACESSO À RESPECTIVA CONTA CORRENTE DIGITAL, APÓS NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA PONTUAL. NÃO EVIDENCIADA CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DA REQUERIDA. INOCORRÊNCIA DE GRAVE AFETAÇÃO À INTEGRIDADE DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de abusividade de encerramento unilateral de conta corrente digital e de bloqueio ao acesso à respectiva conta bancária. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) todos os critérios estabelecidos pelo Banco Central em relação ao procedimento para encerramento de conta foram observados; (b) “a parte Recorrida estava ciente que sua conta estava bloqueada e que seria encerrada no prazo de 30 (trinta) dias, mas que os serviços e compromissos inerentes a conta bancária ainda se encontrariam disponíveis, o que de fato ocorreu, como se comprova do extrato bancário juntado aos autos”; (c) “os valores remanescentes forma restituídos em sua integralidade para a parte Recorrida, respeitando o prazo de 30 (trinta) dias do encerramento da conta”; (d) “a cliente jamais ficou desamparada ou sem meios de movimentar suas finanças, pois, conforme documentos apresentados junto a exordial, a Recorrida possuía conta bancária em outra instituição”.
III. Superada a questão acerca da viabilidade de rescisão unilateral por parte da instituição financeira, por desinteresse comercial (ausente impugnação específica), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) de “abusivo” bloqueio às movimentações financeiras da respectiva conta corrente após a notificação de encerramento.
IV. A Resolução 4.753/2019 do Banco Central, a qual dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento de conta de depósitos, estabelece que: Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: (...) IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I (...).
V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 08.10.2021, a requerente teria recebido, da requerida, uma correspondência eletrônica com a informação de que sua conta bancária foi bloqueada e seria encerrada “no prazo de até 30 dias” (ID. 33940230); (b) na mesma data, teria entrado em contato com a requerida, por meio de atendimento virtual, para se inteirar acerca do assunto, e informar que não conseguia realizar compra com débito em conta (via cartão e PIX), oportunidade em que o preposto da requerida teria informado se tratar de “oscilação” no sistema (ID. 33940232); (c) em 25.10.2021, o saldo remanescente (R$ 1.472,23), em prazo razoável, teria sido transferido para conta indicada pela parte consumidora (ID. 33940234 e ID. 33940253, pág. 13); (d) o extrato colacionado pela requerida denota movimentação financeira na conta corrente da requerente, inclusive no dia em que teria recebido a notificação de encerramento (ID. 33940253, pág.12/13).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a narrativa da requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou que sua conta digital teria sido completamente bloqueada após a aludida notificação, pois as reclamações colacionadas referem-se tão somente ao dia 08.10.2021, circunstância pontual, a qual teria ocorrido em virtude de oscilação sistêmica, conforme informado pelo preposto da instituição financeira.
VII. Além disso, seria temerário atribuir que a pouca movimentação financeira na conta digital fosse em decorrência de eventual bloqueio realizado pela requerida (circunstância não demonstrada nos autos), até porque a requerente já tinha ciência que a aludida conta estaria em processo de encerramento (provável causa), a par da circunstância de que a requerente possuía conta bancária em outra instituição financeira (ID. 33940232, pág.7).
VIII. Nesse norte, por insuficiência de comprovação de grave afetação à integridade dos direitos inerentes à personalidade (CC, artigo 12), haja vista se tratar de circunstância pontual em único dia, e sem maiores desdobramentos (e não de efetivo bloqueio abusivo da conta corrente já em processo de encerramento), não há de se falar em reparação por danos extrapatrimoniais.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).